Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que ainda não houve resposta aos mandados encaminhados ao Facebook e ao Google Brasil Internet Ltda. para que informem os valores a serem pagos mensalmente ao Executado, ora Agravado, bem como os deposite em juízo, sob pena de crime de desobediência. Constato, ainda, que os comprovantes de recebimento dos mandados de intimação já foram juntados aos autos de origem em 1o de outubro de 2021. Aguarde-se por cinco dias úteis. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora